Tribunal: TJES
Processo: 5000661-25.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000661-25.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE 27.167.360/0001-39 e outros
RECORRIDO: ROSANA DE ABREU BORGES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ABONO DE ANIVERSÁRIO. PREVISÃO LEGAL RESTRITA AOS SERVIDORES EFETIVOS. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COMISSIONADO OU EFETIVO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1344). VEDAÇÃO DE EXTENSÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS POR ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado nº 5000661-25.2024.8.08.0010

Recorrente: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

Recorrida: ROSANA DE ABREU BORGES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Com as devidas vênias, entendo que a sentença aqui guerreada

deve ser reformada.

Digo isso porque, de fato, conforme sustentado pelo recorrente, a Lei Municipal nº 012/2004 (com redação da Lei nº 003/2011) restringe o pagamento do "Abono Aniversário" aos servidores públicos efetivos:

Art. 116.
O Abono de Aniversário será concedido a todos os servidores públicos efetivos
, e será efetuado na folha de pagamento do mês de aniversário do funcionário.

§ 1º. A gratificação de que trata o “caput” deste artigo será igual a 01 (um) menor VRV “Valor Referencial de Vencimento” pago pelo município de Bom Jesus do Norte.

É imperioso destacar que a recorrida detinha vínculo com a Administração Municipal na qualidade de servidora contratada temporariamente (Art. 37, IX, da CF), não ocupando cargo de provimento efetivo e tampouco cargo em comissão.

Tal distinção é fundamental, uma vez que o regime jurídico dos contratados temporários não se confunde com o regime estatutário dos efetivos ou com a natureza dos cargos comissionados.

Outrossim, não cumpre ao intérprete ampliar o benefício a quem possui vínculo precário de contratação por tempo determinado, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1344, consolidou o entendimento de que
“O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG.”

Portanto, não sendo a servidora ocupante de cargo efetivo ou comissionado, e inexistindo previsão legal ou contratual específica que garanta o abono de aniversário,
a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Com o escopo de corroborar as conclusões expostas, trago julgados oriundos dos Tribunais Pátrios:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8009252-07.2022.8 .05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado (s): REU: MUNICIPIO DE CATU e outros Advogado (s):ANDRE DIAS FERRAZ, VAGNER BISPO DA CUNHA ACORDÃO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 566/2021 DO MUNICÍPIO DE CATU. SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2021 . PERDA PARCIAL DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ADITAMENTO QUE SUPEROU A DISCUSSÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTE DOS VÍCIOS INICIALMENTE ALEGADOS. LEIS MUNICIPAIS QUE PREVIRAM A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE CET (CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO) PARA SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA CONCESSÃO DE CET AOS SERVIDORES COMISSIONADOS. OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS PREVIAMENTE CRIADOS POR LEI E SUBMETIDOS AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADA, PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E PLENAMENTE APLICÁVEL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS . VANTAGEM QUE É CONCEDIDA SEM PRETERIR OS SERVIDORES EFETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA CET AOS
CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA E REGIME JURÍDICOS DISTINTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E COMISSIONADOS
. LEIS MUNICIPAIS QUE VIOLARAM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO CONCEDER AOS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE VANTAGEM PECUNIÁRIA QUE SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AOS OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS, PROMOVENDO ENTRELAÇAMENTO INDEVIDO DE REGIMES JURÍDICOS COMPLETAMENTE DISTINTOS. ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA EX NUNC À DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. EVENTUAL PERCEPÇÃO DA CET PELOS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE SE DEU DE BOA-FÉ, ACOBERTADOS POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL . AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da ação direta de inconstitucionalidade nº 8009252-07.2022.8 .05.0000, oriunda da comarca de Salvador, em que figuram, como requerente, Ministério Público do Estado da Bahia, e como requerido, Município de Catu e Câmara dos Vereadores de Catu. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação direta, com efeitos ex nunc, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, caput, da Lei nº 566/2021 e art . 4º, parágrafo único, da Lei nº 586/2021, ambas do Município de Catu, exclusivamente na parte em que concedem a gratificação da CET (Condições Especiais de Trabalho) aos contratados temporariamente nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 452/2017. Sala de Sessões, ____ de __________________ de 2023. Presidente Desª . Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador (a) de Justiça 2(TJ-BA - Direta de Inconstitucionalidade: 80092520720228050000, Relator.: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 30/10/2023)

Recurso Inominado - Preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva infundadas, à vista dos termos da controvérsia instaurada entre as partes, concernente à incidência da contribuição previdenciária sobre a GDPI – Mérito – Professor temporário da rede estadual de ensino, sujeito ao RGPS, na forma do art. 20 da LCE nº 1.093/2009 e do art. 40, § 13, da CF - Inaplicabilidade do Tema 163 do STF e do Puil nº 0000620-52 .2024.8.26.9061, próprios do RPPS – Base de cálculo da contribuição previdenciária que abrange a totalidade dos rendimentos, nos termos do art . 28, I, da Lei 8.212/1991 – Inexistência de irregularidade dos descontos da contribuição previdenciária –
Impossibilidade de equiparação de regras entre regimes jurídicos distintos – Tema 1344/RG do STF –
Recurso a que se dá provimento para julgar improcedente a ação. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10032666720258260271 Itapevi, Relator.: Mário Camargo Magano, Data de Julgamento: 16/11/2025, 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 16/11/2025)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso inominado para reformar a sentença ora vergastada e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários, ante o acolhimento do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)